Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-44.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000924-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[F. A. R. - CPF: 066.524.931-44 (APELADO), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO), T. A. R. - CPF: 075.445.491-60 (APELADO), LIDIANA CRAVO DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 856.603.881-91 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LIDIANA CRAVO DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 856.603.881-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO SIGNIFICATIVO E INJUSTIFICADO NO HORÁRIO DO VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPREVISÍVEL E FORTUITO – PROBLEMAS MECÂNICOS NÃO COMPROVADOS E QUE NÃO CARACTERIZAM CASO FORTUITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de
falha
de prestação de serviços por parte de
companhias

aéreas
, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º). 2. Cabia à ré/companhia área o ônus da prova quanto à regularidade na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade (CDC, art. 6º, VIII), e, diante da ausência de juntado ou produção de prova nesse sentido, resta caracterizada a sua responsabilidade civil, eis que objetiva (CDC, art. 14), e o dever de indenizar. 3. Eventuais falhas mecânicas nas aeronaves caracterizam-se como risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, sendo evento previsível e inerente ao ramo da atividade profissional. 4. Em razão da
falha
na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso no voo, perda de conexão e ausência de assistência necessária, revela-se devia a condenação de indenização por dano moral. 5. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1000924-44.2019.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R
E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais por Atraso/Cancelamento de Voo
”

(Proc. nº

1000924-44.2019.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por THIAGO ALMEIDA RODRIGUES e FERNANDA ALMEIDA RODRIGUES, ambos representados por sua mãe LIDIANA CRAVO DE ALMEIDA RODRIGUES, julgou o pedido procedente, para “
condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 para cada um dos autores a título de indenização por dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ)
” (cf. Id nº 11659477).

A apelante sustenta a ausência de responsabilidade pelos danos reclamados na petição inicial, ante à falta de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos, pois “
houve más condições climáticas para que o voo fosse realizado, e, para a própria segurança dos passageiros e tripulantes, o voo não ocorreu, sendo prestada toda a assistência necessária aos apelados; diante deste fato, a empresa/ré logo procurou informar os seus clientes acerca do possível atraso voo, cumprindo, assim, o determinado na Resolução nº 400/2016 – ANAC
”; diz, por outro lado, “
que o voo foi objeto de problemas técnicos quanto à sua manutenção, sendo tal situação imprevisível, o qual não merece respaldo em atribuir condenação, caracterizando-se, assim, força maior
”
.

Diz, ainda, que, “
além da ocorrência de causa excludente de responsabilidade civil
(...)
, tem-se, ainda, que, ante a perda da conexão, providenciou a reacomodação das partes em voo mais próximo, na expectativa de minorar os efeitos negativos decorrentes do atraso do voo contratado
”
.

Em outra frente, alega que “
o atraso na chegada do seu destino final tenha lhe trazido certo aborrecimento, cumpre dizer que o mero atraso não é apto a causar danos de ordem psíquica, pois são acontecimentos comuns ao cotidiano, portanto, não indenizáveis
”, e que, de todo modo, a indenização foi fixada em valor excessivo, desproporcional, sendo causa de enriquecimento ilícito aos apelados.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório, ou, no mínimo, reduzido o valor da indenização fixado pela sentença (cf. Id nº 11659480).

Nas contrarrazões de Id nº 11659484, os apelados combatem os fundamentos do apelo e pugnam pelo seu desprovimento.

A douta PGJ editou parecer pelo parcial provimento do recurso, para tão somente reduzir o
quantum
indenizatório para patamar mais condizente com as circunstancias do caso (cf. Id nº 23244457).

É o relatório.
Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá,-MT 10 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O quadro fático e as questões controvertidas nos autos são muito bem resumidas pela sentença nos seguintes termos:

“Thiago Almeida Rodrigues e Fernanda Almeida Rodrigues, neste ato representados pela genitora Lidiana Cravo de Almeida Rodrigues, propôs a presente ação de indenização por danos morais e materiais por atraso/cancelamento de vôo em face de Latam Airlines Group S/A, (...), aduzindo, em síntese, que seus genitores realizaram a compra de quatro bilhetes com itinerário Cuiabá/Fortaleza, com conexão em Brasília, com partida em 13/11/2018 às 20h25min, chegada em Brasília em 23h10min, partida de Brasília às 23h50min e chegada em Salvador às 01h30min do dia 14/11/2018.

Salientam que, no dia da partida, os requerentes e seus genitores chegaram ao aeroporto e realizaram o check-in normalmente, contudo, após adentrar na aeronave foram informados de que o avião estava em manutenção e os passageiros teriam que aguardar dentro da aeronave; na ocasião, somente conseguiram embarcar após aproximadamente 56 (cinquenta e seis) minutos. Com a chegada em Brasília não foi possível embarcar na aeronave com destino à Fortaleza sob alegação de que as portas já estavam fechadas, bem como não havia mais vagas.

(Alegam) que a ré conseguiu realocar os autores e os genitores em outro voo para o dia 15/11/2018 às 06h10min com conexão em São Paulo/SP (...) no mesmo dia com partida às 22h e chegada às 00h30.

Assim, aduziram que sofreram um atraso de 47 (quarenta e sete) horas até chegar ao seu destino, o que lhe causou transtorno imensurável, razão pela qual requer a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Devidamente citada, a ré apresentou contestação no Id. 18940840, (...) em que relata que o atraso do voo da parte autora ocorreu em razão de um problema técnico na aeronave após análise da equipe de manutenção, razão pela qual houve a necessidade de reprogramar o voo, e afirma que tal alteração não partiu de sua vontade, e, sim, por conta de evento imprevisível e invencível, o que caracteriza a ocorrência de excludente de responsabilidade civil por caso fortuito/força maior. (...).

Salienta que não há nexo de causalidade entre a sua conduta e eventual dano sofrido pela parte autora, bem como não há prova nos autos de qualquer evento que tenha causado algo maior que um mero aborrecimento na mudança de horas do voo, até mesmo porque a parte autora foi comunicada de todas as alterações pela empresa ré, motivo porque pugnou pela improcedência dos pedidos autorais”.

Após regular processamento do feito, o MM. Juiz julgou o pedido procedente, para condenar a ré LATAM ao pagamento de R$ 15.000,00 para cada um dos autores a título de indenização danos morais, e, considerando que o
exame da prova produzida e o julgamento da matéria controvertida nos autos foram bem realizados pelo MM. Juiz,
reporto-me aos excertos dos fundamentos decisórios da sentença, até mesmo para evitar indesejável tautologia,
in verbis
:

“O Código Civil em seu art. 393 diz que o caso fortuito ou de força maior existe quando uma determinada ação gera consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir; a esse respeito, Fernando Noronha leciona:

‘
Característica essencial do caso fortuito ou de força maior em sentido amplo é ser ele sempre acontecimento inevitável. Mas verdadeiramente inevitável é somente o fato estranho à atividade da pessoa e que deixa esta na impossibilidade de agir, seja impedindo-a de obstar à sua ocorrência, na responsabilidade civil em sentido estrito (isto é, a resultante da violação de deveres gerais de neminem laedere), seja impedindo-a de realizar a prestação, nas obrigações negociais (isto é, nascidos de contratos e de negócios jurídicos unilaterais). Essa característica de inevitabilidade esta bem fincada no único preceito do Código Civil que procura caracterizar o caso fortuito ou de força maior: o parágrafo único, do art. 393. Segundo este preceito, 'o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir'. As características da irresistibilidade e da imprevisibilidade são importantes, mas a nosso ver são suficientes para caracterizar o caso fortuito ou de força maior. A elas há que acrescentar um terceiro requisito que é enfatizado, sobretudo na doutrina e na jurisprudência francesa: a externidade. Se este requisito não estiver presente, não poderemos considerar o fato como sendo verdadeiramente inevitável. É que há fatos que são imprevisíveis e irresistíveis, mas que devido à circunstância de estarem ligados à atividade desenvolvida por uma pessoa e só acontecerem devido a ela, não podem ser considerados inevitáveis: se a pessoa se abstivesse de atuar, eles não se verificariam
’ (Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 623-626).

No caso concreto, inobstante os argumentos do requerido acerca de problemas técnicos na aeronave, observo que o mesmo sequer demonstrou nos autos as suas alegações, ônus que lhe incumbia; ademais, intimado para dizer a respeito das provas que pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 19387561).

Portanto, o atraso do voo por problemas técnicos, que sequer ficou comprovado nos autos, não pode ser admitido como uma excludente de responsabilidade.”

Os autores e a ré inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, artigo 2º e 3º), de modo que a controvérsia dos autos deve ser analisada à luz das normas consumeristas.

A propósito,
no julgamento do REsp nº 1.469.087/AC, o eg. STJ já decidiu que
“
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
”.

Em específico, deve-se atentar na análise do caso às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova
” (art. 6º, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), que se traduz na caracterização de falha na prestação do serviço e dever de indenizar independente da aferição de existência de culpa.

Uma vez que é manifesta a hipossuficiência dos autores/consumidores, competia à LATAM comprovar a regularidade do serviço contratado/prestado, ou, no mínimo, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos aqui reclamados, porém, como salientado nas razões decisórias, a parte ré invariavelmente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, já que não fez prova alguma dos circunstâncias arguidas como óbice à pretensão indenizatória, e, com efeito, não há muito mais a ser acrescido à conclusão sentencial, pois, apesar do ônus probatório, a ré/apelante simplesmente não trouxe ao feito nenhuma miséria prova documental e não demonstrou mínimo interesse na produção de prova em Juízo.

Logo, embora a ré/apelante ínsita agora, nas razões recursais, que existiram fatos extraordinários e imprevisíveis a impedir a decolagem do voo, afastando qualquer mínima constatação de sua responsabilidade, como a constatação de clima desfavorável ao voo e de defeito mecânico inesperado e fortuito na aeronave, tenho que concorda com a conclusão sentencial de que não há nada nos autos que ampare as assertivas da LATAM, sendo que toda a sua argumentação não passa de plumas solitárias nos autos, desprovido de qualquer substrato comprobatório, fato este que, por si só, conduz à conclusão da ocorrência de falha na prestação de serviço e do dever de indenizar, ante à responsabilidade civil objetiva da Cia Área frente aos seus consumidores.

Acrescento, ademais, que, em primeira instância, sequer foi mencionada condições climáticas desfavoráveis, de modo que não conheço deste tópico recursal, e, quanto à suposta falhas mecânica na aeronave, este fato jamais se caracterizaria como caso fortuito ou força maior, tendo em vista que se trata de evento completamente previsível e ordinário, até porque inerente ao ramo da atividade desenvolvida pela ré/apelante, sendo mero risco do empreendimento do qual a Cia área deveria estar preparada para lidar adequadamente, sendo absolutamente defeso dividi-lo com o consumidor.

Em relação à caracterização de dano moral indenizável, ratifico os apontamentos do magistrado de que os descumprimentos contratuais, mesmo que cause “
aborrecimento, dissabor ou mágoa, sem maiores consequências, não são passíveis de justificar a indenização por dano moral
”, contudo, no caso, os fatos discutidos “
não podem ser entendidas, de forma alguma, como mero aborrecimento sem maiores consequências
”, pois, como acima delineado, o atraso no voo foi totalmente injustificado, influenciando diretamente na conexão do voo seguinte ofertado pela própria LATAM, sendo que, ao invés de realizarem uma tranquila viagem de cerca de 5 horas até o destino final, tiveram que aguardar quase dois dias (48 horas) para completar o mesmo trajeto, o que invariavelmente representa sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 20, §2º).

O único ponto que, de fato, merece reparo é quanto ao valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais, pois, como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Conquanto não se descure da angustia, frustração e infortúnio vivenciados pelos autores/apelados, não há nada a justificar a condenação em 15 mil reais para cada, que representa valor muito superior à hipóteses semelhantes analisada por este Tribunal de Justiça, pois se deve ter em conta que o atraso não impossibilitou a viagem, como também não foi tão maiúsculo ao ponto de arruinar os planos dos autores e de sua família, além de ter a Cia Área ter prestado assistência mínima necessária enquanto aguardavam o próximo voo, e, ao lado disso, tem-se as circunstâncias pessoais dos autores/apelados, que são menores de idade e estavam acompanhados dos pais, recaindo sobre estes a dor de cabeça na resolução dos problemas, o que certamente vai ser mensurado na ação indenizatória, muito provavelmente, por eles propostas contra a LATAM; enfim, não se vê no caso a ocorrência de qualquer situação excepcional ou sofrimento anômalo apto a impor indenização de tão elevada monta como a fixada pela sentença.

Feitas essas considerações, em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
admito que o valor de R$ 5.000,00 para cada autor/apelado é mais do que suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).” (TJMT - Ap 30183/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT - Ap 27717/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT - Ap 20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao recurso, para tão somente reduzir o valor indenizatório por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores/apelados, mantendo, no mais, os demais termos da sentença apelada, inclusive a distribuição dos ônus sucumbenciais, eis que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020